Tribunal: TJES
Processo: 5000170-83.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-83.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO LOPES

APELADO: COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A jurisprudência deste Eg. Tribunal entende que o abalo moral, em caso de contratação de juros abusivos, não é presumido, não se tratando e hipótese de dano moral
in re ipsa.
Precedentes
.

2
)
Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Joseli De Oliveira Carvalho Lopes
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul (ID 6214650), que, na
ação
revisional
de contrato c/c danos morais e pedido de tutela de urgência

ajuizada em face de
Cobuccio S/A Sociedade
d
e Credito, Financiamento
e
Investimentos
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para:
(i)
confirmando a liminar deferida em ID 6214083, determinar a adequação do contrato para reduzir os juros à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (6,28% a.m.) e
(ii)
declarar nula a cláusula de foro de eleição, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6214654), a apelante sustenta, em síntese, ter sofrido abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, dada a preocupação constante de não conseguir adimplir os juros contratuais, bem como a má-fé da apelada, cuja adoção de juros abusivos era prática recorrente. Ainda, sustenta que a configuração de prática abusiva, por si só, enseja a reparação de ordem moral, pela sua posição de hipossuficiência.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 6214657), pugna pela manutenção incólume da sentença.

Pois bem. A indenização por danos morais é devida quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal consolidou o entendimento de que o abalo moral, em caso de contratação de juros abusivos, não é presumido, ao não ser hipótese de dano moral
in re ipsa
, cabendo à apelante demonstrar, efetivamente, prejuízo de tal ordem:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva. 3-
Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral
, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral. [...] 5- Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Cível nº 0012007-27.2017.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julg.: 02/06/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. [...] 4.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico,
a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.

5. Recursos desprovidos. (Apelação Cível nº 0014415-44.2020.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, JANETE VARGAS SIMÕES, Julg.: 15/03/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido [...]. (Apelação Cível 0027929-79.2011.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Julg.: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. [...] ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. De acordo com tais premissas, os juros remuneratórios estabelecidos pelo apelado para os contratos em análise se mostram muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN. Patente, assim, o descompasso entre as taxas médias do mercado e aquelas efetivamente cobradas nos contratos discutidos nos autos, que ultrapassam em mais de 50% do valor usualmente praticado e colocam o consumidor em desvantagem exagerada. [...] 7.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico,
a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redimensionada. (Apelação Cível nº 0001515-34.2020.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Julg.: 15/09/2023)

No caso em concreto, não foi demonstrado ato vexatório, inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente, interferência efetiva em sua subsistência ou qualquer repercussão que ensejasse reparação de ordem moral.

Assim, não vislumbro nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença, eis que ausente consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

A respeito da conduta da apelada em casos semelhantes, fundamentada por meio de
prints
do site “Reclame Aqui”, tem-se que o argumento trazido à baila não justifica o arbitramento de danos morais, ao não se revestir de qualquer teor jurídico.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço da apelação cível
e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, com fulcro no art. 85, §11, CPC, de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a sua exigibilidade, em consonância com o art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária concedida na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.